Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. REQUISITOS.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III - Os embargos de declaração serão considerados manifestamente protelatórios quando não forem embasados em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC e tiverem, como único intuito, a postergação da tramitação do processo, diante do seu efeito interruptivo para a interposição de outros recursos, art. 1.026, caput, e § 2o, do CPC, comportamento não configurado.
IV – Embargos de declaração desprovidos.